Tribunal: TJDFT
Processo: 0700984-44.2023.8.07.0008
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE FACA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DECLARAÇÕES FIRMES DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PARCIAL CONHECIMENTO DO APELO DEFENSIVO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PEDIDO JÁ CONCEDIDO NA SENTENÇA. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE PELA APLICAÇÃO DO ARTIGO 45 DA LAD. NÃO ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO ADEQUADA. 1/8 (UM OITAVO) SOBRE A DIFERENÇA ENTRE OS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO ABSTRATAMENTE COMINADOS. TERCEIRA FASE. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE EMPREGO DE ARMA BRANCA. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE. PENA PECUNIÁRIA PROPORCIONAL À PENA CORPORAL APLICADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não se conhece de pedido já concedido na sentença, diante da manifesta falta de interesse recursal. 2.1. No caso, a Defesa requer o reconhecimento da atenuante da confissão, nos termos do artigo 65, do Código Penal, na segunda fase da dosimetria da pena, contudo, o pleito já foi concedido na sentença.
2. O fato de a acusada ser usuária de entorpecente não resulta no reconhecimento de sua inimputabilidade, devendo ser demostrado por incidente de dependência toxicológica, o que não ocorreu no caso. Ademais, durante a audiência de instrução e julgamento, a ré disse que se recordava dos fatos imputados na denúncia e descreveu detalhes da conduta ilícita por ela perpetrada, o que evidencia que praticou o crime de roubo de forma consciente.
3. Com relação à quantidade de aumento, na primeira fase da dosimetria, sabe-se que não há parâmetro rígido para se fixar a pena-base. A quantidade de aumento fica a critério da discricionariedade motivada do magistrado, notadamente pelo princípio da individualização da pena e porque o legislador não estabeleceu valor correspondente para cada circunstância judicial desfavorável. Não obstante, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem firmado a orientação de se aplicar a fração imaginária de 1/8 (um oitavo), considerando as penas, mínima e máxima, estabelecidas para o delito, para cada circunstância judicial desfavorável reconhecida. 4.1. Adotado parâmetro usualmente aceito, mostra-se adequada a quantidade de pena fixada na origem.
4. Para a configuração da causa de aumento relativa ao emprego de arma branca, prevista no artigo 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal, é dispensável não só a apreensão do artefato utilizado, como também o respectivo laudo técnico de eficiência para atestar sua potencialidade lesiva, bastando a existência de outros elementos nos autos que comprovem seu emprego.
5. A fixação da pena pecuniária deve ser feita em duas fases, sendo que, na primeira fase, para haver real proporcionalidade com a reprimenda corporal aplicada, a pena pecuniária deverá ser norteada pelo sistema trifásico de dosimetria da pena privativa de liberdade (artigo 68, do Código Penal); e, na segunda, o valor do dia-multa deverá ser encontrado mediante análise da condição econômica do réu, requisitos que foram observados na espécie.
6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.